Tribunal: TJBA
Processo: 8040753-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040753-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TAILENE DO NASCIMENTO CORREIA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CHORROCHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ajuizada por candidata aprovada em 4ª colocação no concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 do Município de Chorrochó, para o cargo de Enfermeiro(a). 2 - O edital previu apenas 01 vaga para o referido cargo, de modo que a candidata foi aprovada fora do número de vagas, figurando em cadastro de reserva. 3 - A agravante sustenta direito subjetivo à nomeação sob alegação de preterição decorrente de contratações temporárias e terceirizações realizadas pelo Município durante a validade do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se candidata aprovada fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, diante de alegada contratação temporária irregular, bem como se restou demonstrada preterição arbitrária apta a converter a mera expectativa em direito subjetivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 da repercussão geral, fixou entendimento de que candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito, a qual somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada. 6 - A agravante foi classificada em 4º lugar, sendo prevista apenas 01 vaga para o cargo de Enfermeiro(a), o que afasta, de plano, a existência de direito subjetivo automático à nomeação. 7 - A contratação temporária possui previsão constitucional no art. 37, IX, da CF/1988 e, conforme decidido pelo STF no Tema 612 (RE 658.026/MG), somente será considerada inconstitucional quando ausentes os requisitos da excepcionalidade, temporariedade e indispensabilidade. 8 - Incumbe ao candidato demonstrar, de forma cabal, que as contratações temporárias desatenderam os parâmetros fixados pelo STF e foram utilizadas para suprir necessidade permanente em substituição a cargos efetivos. 9 - No caso, os documentos juntados não evidenciam ilegalidade. O edital de licitação, o extrato contratual e o contrato administrativo indicam contratação regular de empresa para serviços administrativos e de manutenção, sem relação direta com as atribuições do cargo de Enfermeiro(a). 10 - A simples apresentação de lista de servidores temporários, desacompanhada de indicação da fonte e de contextualização quanto às atribuições e natureza dos vínculos, não configura prova inequívoca de preterição. 11 - No julgamento do IRDR Tema 12, a Seção Cível de Direito Público do TJBA firmou a tese de que a mera apresentação de lista de servidores temporários extraída do CNES não constitui prova inequívoca de preterição em concurso público. 12 - Ausente demonstração robusta de ato arbitrário da Administração e inexistindo prova da disponibilidade de vaga efetiva a ser provida, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 13 - Julgado o agravo de instrumento pelo colegiado, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática anteriormente proferida. IV. DISPOSITIVO 14 - Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8040753-71.2025.8.05.0000 interposto por TAILENE DO NASCIMENTO CORREIA, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 8001428-18.2025.8.05.0056 movido contra o MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,